Tribunal: TJPA
Processo: 0802373-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802373-08.2022.8.14.0301

APELANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por GR Serviços e Alimentação Ltda, em Mandado de Segurança, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a alteração da classificação cadastral da empresa junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular” para “ativo regular”. O embargante alegou existência de contradição no julgado quanto à manutenção da classificação fiscal da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a ilegalidade da classificação da empresa como “ativo não regular” em razão da existência de débitos fiscais garantidos por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à classificação cadastral da empresa, consignando que a restrição decorreu exclusivamente da existência de débitos fiscais garantidos por seguro-garantia.

5.

A decisão embargada reconhece que a utilização da classificação “ativo não regular” como mecanismo indireto de cobrança tributária configura sanção política vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

6.

O Estado dispõe de meios próprios e legalmente previstos para cobrança do crédito tributário, sendo ilegítima a adoção de medidas administrativas restritivas que inviabilizem ou dificultem o exercício da atividade empresarial.

7.

A obtenção de Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e de Certidão Negativa de Natureza Não Tributária demonstra a regularidade fiscal da empresa para os fins discutidos na demanda.

8.

A pretensão recursal do embargante objetiva apenas a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

10.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A classificação de contribuinte como “ativo não regular”, quando utilizada como meio indireto de coerção ao pagamento de tributos, configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional.

3.

O Estado deve utilizar os meios legais próprios de cobrança tributária, sendo ilegítima a imposição de restrições administrativas que comprometam o exercício da atividade econômica.

4.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 97; 170, parágrafo único. CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º. CTN, arts. 205 e 206. Lei nº 6.830/1980. Instrução Normativa SEFA/PA nº 013/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914.045 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015. STF, Súmulas 70, 323 e 547. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801166-86.2019.8.14.0039, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14.04.2025. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0822792-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025. TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0803975-15.2020.8.14.0039, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto pelo
Estado do Pará

em face do
Acórdão ID 34604447 - Pág. 1/11, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
GR Serviços e Alimentação Ltda
em face sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado pela ora apelante em face de ato coator praticado pelo
Subsecretário da Subsecretaria da Administração

Tributária
, pelo
Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais
e pelo
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá,
para, modificando a sentença monocrática, conceder a segurança em favor da empresa impetrante, determinando a
modificação da
sua classificação cadastral da junto ao Fisco Estadual para “ativo regular”.

Sustentou o patrono do embargante (ID 35190217 - Pág. 1/5), em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado no que concerne a qualificação da embargada na condição de ativo não regular pelo embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada.

A empresa
GR Serviços e Alimentação Ltda

Município de Canaã dos Carajás
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID 35719369 - Pág. 1/6
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 34604447 - Pág. 1/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022
do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a contradição apontada.

O acórdão embargado analisou claramente a alegação suscitada pelo embargante, detalhando os motivos pelos quais a empresa embargada não deveria possuir a situação cadastral junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular” conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, a empresa apelante aduziu que fazia jus a modificação da sua situação cadastral junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular” para “ativo regular”, tendo em vista ter obtido,
junto à SEFA/PA, a Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e a Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, sustentando que as referidas certidões atestam sua regularidade fiscal, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Analisando a sentença recorrida, constatei que a autoridade de 1º grau fundamentou sua decisão no fato de que a apelante possui débitos junto ao fisco estadual, os quais estão garantidos por apólice de seguro-garantia, motivo pelo qual, a exigibilidade não está suspensa e, nesse cenário, a garantia ofertada assegura unicamente a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Assim, verifica-se que a
situação cadastral da empresa apelante junto ao Fisco Estadual
ocorreu exclusivamente com base na existência de débitos fiscais em seu nome.

É cediço que a Administração Pública, em matéria tributária, dispõe de instrumentos normativamente previstos para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário. Entretanto, não lhe é dado o poder de instrumentalizar o aparato fiscal para inviabilizar o exercício da atividade empresarial como mecanismo coercitivo indireto de adimplemento fiscal.

Portanto, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias em atraso. A utilização de medidas que interfiram ou imponham restrições severas ao exercício de atividades empresariais, econômicas ou profissionais configura abuso de poder, sendo reiteradamente rechaçada pelos tribunais superiores como sanções políticas. Tais práticas, revestidas de arbitrariedade, são inadmissíveis, uma vez que desvirtuam a relação tributária e violam direitos fundamentais.

A jurisprudência pátria, amparada no art.
5º
, inciso
XIII
, e art.
170
,
parágrafo único
, da Constituição Federal, posiciona-se de forma uníssona no sentido de inadmitir qualquer restrição ao exercício da atividade econômica, salvo nos casos expressamente previstos em lei, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, a inconstitucionalidade das restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, foi, inclusive, reafirmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 914.045
/MG, com repercussão geral (Tema 856), cuja ementa transcrevo abaixo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts.
97
da
Constituição Federal
, e
481
, parágrafo único, do
CPC
. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso
III

do § 1º
do artigo
219
da Lei
6.763
/75 do Estado de Minas Gerais.” (STF – Pleno –
ARE 914.045
RG – rel. Min. EDSON FACHIN – j. 15-10-2015 – Dje-232, 18-11-2015)”

Nesse sentido, ainda, os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Pretório Excelso reiteram esse entendimento, vedando a utilização de restrições que comprometam a liberdade econômica como meio coercitivo de cobrança de tributos.

In casu
, parece-me claro que inexistem motivos para que a empresa apelante continue com a classificação junto ao Fisco Estadual de “ativo não regular”, visto que o único motivo que embasa a referida classificação da recorrente é a existência de débitos fiscais que estão garantidos por seguro garantia.

Essa percepção deriva do fato que a apelante obteve a expedição, junto a própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, da Certidão Especial de Regularidade de Natureza Tributária e da Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, documentos que atestam sua regularidade fiscal.

Por conseguinte, a referida classificação, no presente caso, configura um meio coercitivo indireto para forçar à empresa apelante ao adimplemento dos débitos fiscais existentes

Outrossim, a sanção imposta à empresa recorrente se trata de uma medida arbitrária que transborda os limites da autotutela administrativa e se insere no campo vedado das sanções políticas, em flagrante desacordo com os preceitos constitucionais e o supramencionado entendimento existente na Suprema Corte.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL POR DÉBITO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a concessão de mandado de segurança à empresa Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., determinando o restabelecimento de sua inscrição estadual como ativa, que havia sido modificada em decorrência de débito fiscal.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber se a alteração da situação cadastral da empresa agravada para "ativo não regular", em razão da existência de débitos fiscais, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a imposição de restrições cadastrais como forma coercitiva de cobrança de tributos, caracterizando tais medidas como sanção política.

4. A alteração cadastral da agravada para "ativo não regular" impõe a necessidade de recolhimento antecipado do ICMS, o que gera gravame financeiro indevido e dificulta o exercício da atividade econômica.

5. O Fisco possui meios próprios para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, não sendo lícito o uso de restrições cadastrais para compelir o pagamento do débito.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É ilegítima a alteração de situação cadastral para 'ativo não regular' e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão de débito fiscal, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801166-86.2019.8.14.0039 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. ICMS ANTECIPADO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por SOTREQ S/A em Mandado de Segurança, para afastar os efeitos da classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”. Determinou-se que a autoridade coatora se abstivesse de exigir antecipação do ICMS e aplicar sanções fiscais correlatas — como apreensão de mercadorias e proibição de emissão de notas fiscais — ressalvando-se a adoção de medidas fiscalizatórias e legais para cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de antecipação do ICMS vinculada à condição de “ativo não regular” configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática poderia ser reformada por ausência de fundamentação ou por contrariar legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exigência de pagamento antecipado de ICMS, vinculada à condição de “ativo não regular”, configura medida coercitiva para forçar o cumprimento de obrigação tributária, violando os princípios constitucionais da liberdade econômica e da livre concorrência.

2.

A jurisprudência do STF, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, repudia a utilização de meios indiretos e unilaterais que restrinjam a atividade empresarial como forma de cobrança tributária.

3.

O Estado dispõe de instrumentos próprios e legítimos para cobrança do crédito tributário, especialmente a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

4.

Não se declara a inconstitucionalidade da classificação “ativo não regular” em si, mas se reconhece que seus efeitos concretos — tais como a restrição à emissão de documentos fiscais e a apreensão de mercadorias — extrapolam os limites da atuação fiscal legítima e configuram sanção política.

5.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto colegiado não acarreta nulidade, desde que haja efetivo enfrentamento das questões recursais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

O voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, coadunando-se com o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura sanção política vedada a exigência de antecipação de ICMS ou a imposição de restrições ao exercício da atividade empresarial com base na classificação do contribuinte como “ativo não regular”.

2.

É ilegítima a utilização de medidas administrativas restritivas como forma indireta de cobrança tributária, devendo o Estado se valer de meios legais próprios para a satisfação do crédito fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 150, IV; 170, parágrafo único; CTN, art. 78; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; STF, AI 784651, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, APL 11204988, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.09.2022; TJPA, APL 10850677, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822792-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. SANÇÃO POLÍTICA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstivesse de alterar a situação cadastral da impetrante e de suspender sua inscrição estadual como forma de coerção ao pagamento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como “ativo não regular”, nos termos da Instrução Normativa nº 013/2005-SEFA/PA, configura sanção política inconstitucional; (ii) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual em razão do inadimplemento de tributos pode ser utilizada como mecanismo indireto de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento do contribuinte como “ativo não regular” acompanhado da suspensão da inscrição estadual, quando baseado exclusivamente em inadimplemento de tributos, configura medida coercitiva indireta, vedada pela jurisprudência do STF.

4. A jurisprudência pacífica do STF (RE 914045 RG e ARE 915424 AgR) reconhece que o Estado não pode impor restrições que impeçam o exercício de atividade econômica como meio de forçar o pagamento de tributos, por violarem os princípios da liberdade econômica e da proporcionalidade.

5. A classificação cadastral pode existir para fins de controle administrativo, mas seus efeitos não podem extrapolar para impedir a continuidade da atividade empresarial, o que caracteriza sanção política.

6. A jurisprudência do TJPA também considera a suspensão cadastral por dívida tributária como meio oblíquo e arbitrário de exigência do tributo, sendo reiteradamente rechaçada como sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A classificação do contribuinte como “ativo não regular” não pode gerar efeitos coercitivos que impeçam a continuidade de suas atividades econômicas.

2. O Estado dispõe de meios legítimos de cobrança tributária, sendo inadmissível o uso de medidas administrativas que obstem o exercício regular da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º. Instrução Normativa SEFA/PA nº 013/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015; STF, AgR ARE 915424, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2015; TJPA, AI nº 0800367-63.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0819718-26.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803975-15.2020.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Portanto, em decorrência das razões supramencionadas, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a concessão da segurança em favor da empresa apelante, sendo determinada a modificação da classificação cadastral da recorrente junto ao Fisco Estadual para “ativo regular”.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AG
RAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da v
erdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de contradição, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026